Tribunal: TJSP
Processo: 1012201-54.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
r n. 26/1975- Rol flexibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça – Estado de miserabilidade considerado para deferimento do pedido- Respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana:

– O rol previsto pelo art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975 para a concessão do levantamento de PASEP, foi flexibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, permitindo também na hipótese de comprovação de estado de miserabilidade, respeitando-se o princípio da dignidade da pessoa humana.

RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012201-54.2017.8.26.0020; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Ementa:
PASEP
– Levantamento de PASEP – Concessão que depende dos requisitos expressos no art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975- Rol flexibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça – Estado de miserabilidade considerado para deferimento do pedido- Respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana:

– O rol previsto pelo art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975 para a concessão do levantamento de

Ementa:
PASEP
– Levantamento de PASEP – Concessão que depende dos requisitos expressos no art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975- Rol flexibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça – Estado de miserabilidade considerado para deferimento do pedido- Respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana:

– O rol previsto pelo art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975 para a concessão do levantamento de PASEP, foi flexibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, permitindo também na hipótese de comprovação de estado de miserabilidade, respeitando-se o princípio da dignidade da pessoa humana.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012201-54.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSE MAURICIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.195 --
Apelação n. 1012201-54.2017.8.26.0020
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: José Maurício de Souza
Comarca: São Paulo - Foro Regional Nossa Senhora do Ó -2a Vara Cível
Juiz de Direito: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
Sentença disponibilizada em 09.05.2019
PASEP
Levantamento de PASEP
Concessão que depende dos
requisitos expressos no art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975-
Rol flexibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça Estado de
miserabilidade considerado para deferimento do pedido- Respeito
ao princípio da dignidade da pessoa humana:
O rol previsto pelo art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975 para
a concessão do levantamento de PASEP, foi flexibilizado pelo
Superior Tribunal de Justiça, permitindo também na hipótese de
comprovação de estado de miserabilidade, respeitando-se o
princípio da dignidade da pessoa humana.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação de Alvará
Judicial Lei n. 6.858/80, proposto por Jose Mauricio de Souza contra
Banco do Brasil S.A., para autorizar o levantamento pretendido perante o
banco, dos recursos relativos ao PASEP depositados em conta de sua
titularidade. Sem condenação em custas, em razão da natureza de
jurisdição voluntária do presente feito.
Apela o banco (fls.94/109) alegando que não
se pode reconhecer a ocorrência dos supostos danos materiais alegados
pelo autor, informando que este possui saldo para saque em sua conta
PASEP. Explica que ele está cadastrado no PASEP sob o número

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1.011.141.769-1 e conforme informação no site do governo, fonte oficial,
os finais 1 podem sacar os valores no período de 17/08/2017 a
29/06/2018. No entanto, autor compareceu em 19.06.2017 para sacar o
valor, ou seja, fora da data permitida.
Esclarece se tratar de direito do trabalhador
o levantamento da quantia, mas que se deve obedecer a lei, e, portanto,
não há sequestro de valores ou negativa do banco, mas o autor não
atentou para o período estipulado para solicitação do levantamento.
Alega que a decisão recorrida não foi
fundamentada, violando o §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, e
ainda, alega falta de interesse processual uma vez que o levantamento do
valor não ocorreu em razão do requerimento ter sido fora do período do
cronograma realizado pelo Governo Federal. Pugna pela extinção do feito
nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Também aponta ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação, uma vez não ser responsável pela
disponibilização de valores. Aponta caber à Secretaria da Receita Federal a
administração e fiscalização da respectiva contribuição, conforme disposto
no art. 10 da Lei n. 9.715 de 25 de novembro de 1998. Explica ser
responsável apenas pelo correto aferimento dos dados cadastrais e da
operacionalização da contribuição do PASEP de acordo com as regras da
Receita Federal, sendo prestador de serviços apenas. Requer novamente a
extinção do feito, agora nos termos do inciso VI do artigo 485, do Código
de Processo Civil, em razão de sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da ação.
Ressalta não ser responsável por qualquer
obrigação ou espécie de prejuízo sofrido pelo autor, porque na qualidade
de prestador de serviços do PIS/PASEP, não tem autonomia para,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
isoladamente, liberar valores, e acrescenta que para que haja sua
responsabilização, se mostra necessário a comprovação de ato ilícito e
nexo de causalidade de suposto ato e eventual prejuízo da parte, em
consonância com o previsto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
o que em nenhum momento ocorreu.
Aduz ter boa-fé contratual, e ter agido em
exercício regular de seu direito, respeitando a legislação vigente quanto ao
período de pagamento do valor do PASEP.
Requer seja dado provimento ao recurso para
que sejam acolhidas as preliminares, ou que a ação seja julgada
improcedente, afastando-se a condenação imposta, revogando-se a
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para determinar que o
réu/apelante não libere em favor do requerente/apelado os valores
relativos aos recursos de PASEP depositados na conta de titularidade do
autor.
O recurso é tempestivo e bem preparado. Fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o,
do Novo Código de Processo Civil.
Em
resposta,
o
apelado
pugnou
pela
manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos (fls.
136/142).
É o relatório.
I. Jose Mauricio de Souza ajuizou Alvará
Judicial contra Banco do Brasil S.A., alegando estar cadastrado no PASEP
sob o no 1.011.141.769-1, constando um saldo de R$ 3.503,69. Narra que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
o pedido de levantamento da quantia foi negado pelo banco réu, sob a
justificativa de que ele não se enquadra nas hipóteses de movimentação
do PASEP previstas na Lei Complementar n. 26/75. Sustenta, contudo,
que sua condição de miserabilidade desempregado e morador de rua-
deve ser considerada, por analogia, ao enquadramento da Lei
Complementar no 26/75. Requereu, assim, que o réu fosse compelido a
liberar dos recursos de PASEP depositados na conta vinculada de sua
titularidade.
O pedido de tutela de urgência restou
indeferido (fls. 23/24), cuja decisão foi mantida pelo Agravo de
Instrumento n. 2255908-97.2018.8.26.0000, que tramitou perante essa
13a Câmara de Direito Privado (fls.124/134).
Após contestação do feito pelo banco réu, e
apresentação de réplica pelo autor, o MM. Juiz a quo julgou procedente a
ação, em razão do estado de miserabilidade do autor, motivo pela qual
recorre o banco, cujo recurso não merece ser provido.
De início, consigne-se ser a Justiça Estadual
competente para julgar a questão a respeito do levantamento do PASEP,
uma vez que o banco, gestor dos depósitos realizados na referida conta, se
trata de sociedade de economia mista. Ademais, sendo o PASEP benefício
próprio dos servidores públicos e afins, não caberia à Justiça do Trabalho
o seu julgamento ou à Justiça Federal Comum.
Dito isso, a preliminar de ilegitimidade de
parte para figurar no polo passivo da ação não se sustenta.
Isso porque o banco alegou em preliminar e
de mérito, que a ele incumbe o depósito e gestão dos valores
disponibilizados ao autor, a título de PASEP. Desta feita, se a ele cabe

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
gerir tais valores, cabe a ele também responder pela ação figurando no
polo passivo.
Tampouco se acolhe a preliminar de falta de
interesse de agir do autor, uma vez que tendo sido negado seu pedido no
âmbito administrativo, e por entender ter havido violação de seu direito,
tem ele interesse em ingressar com a presente ação judicial para ver
atendido seu pedido.
Superadas
as
preliminares,
passa-se
a
análise do mérito.
É cediço que para que ocorra o levantamento
do saldo de quotas dos programas PIS e PASEP, tal não decorre de livre
escolha do beneficiário, sendo subordinado ao preenchimento dos
requisitos elencados no art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975.

Dentre
as
hipóteses,
a
exemplo,
é
necessário: (I) ter o beneficiário atingido a idade de sessenta anos; (II)
estar aposentado: (III) ter sido transferido para a reserva remunerada ou
reforma; (IV) possuir invalidez ou de seu dependente; (V) ser titular do
benefício de prestação continuada, de que trata a Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993; e (VI) estar ou seu dependente com tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da
doença de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida (Aids) ou portador do vírus HIV, hepatopatia grave,
contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina
especializada, ou outra doença grave indicada em ato do Poder Executivo.
Todavia, em que pese a necessidade o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
preenchimento dos referidos requisitos, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça flexibilizou o rol de possibilidades retro mencionado, e assim,
entendeu que a demonstração do estado de miserabilidade é requisito
para o deferimento do levantamento da quantia depositada no PASEP,
respeitando-se o princípio da dignidade da pessoa humana, a saber:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
LEVANTAMENTO DE PIS. IDADE AVANÇADA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE.
1. É possível o levantamento do PIS pelos
participantes que sejam portadores de idade avançada e que estejam em situação
de miserabilidade. Precedentes.
2. Recurso especial improvido.
(REsp 865.010/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2006, DJ 11/10/2006, p. 228)”.
E nesse mesmo sentido, vem julgado esse
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
APELAÇÃO Obrigação de fazer Levantamento
de valores relacionados com o PASEP Improcedência Autor que, muito embora
não preencha as condições legais previstas para o pretendido levantamento, se
encontra em estado de extrema miserabilidade, residindo em albergue para
moradores de rua Levantamento que deve ser autorizado Precedentes desta
Corte Sentença Reformada. Recurso Provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023089-41.2014.8.26.0100; Relator (a): Egidio Giacoia;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/06/2016; Data de Registro: 10/06/2016).
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer
cumulada com tutela antecipada. Sentença de procedência. Inconformismo. Não
acolhimento. Autor que se encontra desempregado, residindo em albergue.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Levantamento do valor depositado no fundo do PASEP pelas pessoas que se
encontram em estado de extrema miserabilidade, ainda que não preenchidos os
requisitos legais do artigo 4o, § 1o, da LC 26/75. Preservação da dignidade da
pessoa humana. Sentença mantida, majorando-se a verba honorária de
sucumbência. Artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003804-57.2017.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara
CÍvel; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018)
E no particular é incontroverso ser o autor
morador de rua, o que demonstra de forma irrefutável o seu estado de
miserabilidade, e, portanto, estar apto para obter o deferimento do pedido
de levantamento do PASEP, dando-se efetividade ao princípio da dignidade
da pessoa humana, tal como determinado em sentença.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Inviável a aplicação do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve fixação de
honorários em favor da parte contrária em Primeiro Grau.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --